Tribunal: TJMT
Processo: 1016006-71.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016006-71.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BERNARDETE LERNER - CPF: 430.117.051-00 (RECORRENTE), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), DAYANNY DE SOUZA COSTA - CPF: 011.299.091-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016006-71.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Bernardete Lerner

Recorrido(s):

Dayanny de Souza Costa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

SUMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ARTIGO 53, § 4o DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 75 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Pretensão recursal visando à reforma da sentença sob o argumento de que a resposta infrutífera das pesquisas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD indicaria a necessidade de novas diligências, como a suspensão da CNH, passaporte e cartões de crédito, além da utilização de ferramentas adicionais como o mecanismo SNIPER.

Ainda que a recorrente argumente que a parte executada estaria ocultando patrimônio, não apresentou provas concretas dessa alegação. As pesquisas realizadas nos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, bem como a restrição veicular identificada no RENAJUD, não resultaram em valores ou bens suficientes para satisfazer a dívida, sendo que o único bloqueio identificado foi o montante de R$ 367,14, liberado por ser ínfimo em relação à execução

3. Sabe-se que é ônus
do credor realizar as diligências necessárias para localização e indicação de patrimônio do devedor, não podendo transferir essa incumbência ao Poder Judiciário.

4.
Em face do que dispõe o artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de
bens
penhoráveis, cabe à
extinção
do processo sem apreciação do mérito.

5. Conforme constou dos fundamentos da sentença:
“
Ressalta-se que não há que se falar em omissão, cerceamento de defesa ou afronta ao princípio da cooperação, vez que a parte exequente não atendeu à determinação exarada nos seguintes termos: “Nos termos do art. 53, § 4a, da Lei no 9.099/95, intime-se a parte exequente para indicar bens da parte executada passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito, expedição de certidão de dívida (caso requerida) e arquivamento definitivo. Importante esclarecer que não se revela suficiente a reiteração de pedido de consultas aos sistemas já efetuadas por este Juízo, vez que novas tentativas somente serão realizadas mediante demonstração de indícios de modificação (ascensão) da situação econômica da parte executada. Cabe ressaltar, ainda, que as diligências de busca junto a cartórios extrajudiciais e outras providências dessa natureza são de exclusiva responsabilidade da parte exequente. Por fim, registre-se que não serão admitidas providências tidas como inviáveis/incompatíveis com o sistema dos Juizados Especiais, tais como penhora de faturamento de empresa, de recebíveis de cartão de crédito, de salário, de bens alienados fiduciariamente, de cotas empresariais, estudo de situação patrimonial (SNIPER), expedição genérica de mandado de penhora para procura de bens, etc.” Destarte, o procedimento padrão desta Justiça Especializada é que não sendo encontrado o devedor ou constatada a inexistência de bens passíveis de penhora, o processo deverá ser imediatamente extinto - § 4o do artigo 53 da Lei no 9.099/95.”.

6. F
oi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75: "A hipótese do § 4o, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor".

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “
Desta forma, com fulcro na norma acima citada,
JULGO EXTINTO O FEITO
, ante a ausência de bens penhoráveis. Havendo requerimento expresso, expeça-se certidão de crédito/inclusão junto ao SERASAJUD, servindo a presente como mandado/ofício.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024